Tribunal: TJMT
Processo: 1034374-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034374-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MAZIERO GERALDI - CPF: 229.137.918-67 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ENES ANDRADE - CPF: 736.235.046-53 (AGRAVANTE), MARCELO SACONATO DEMIAN - CPF: 129.316.028-84 (AGRAVANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME - CNPJ: 08.037.155/0001-04 (AGRAVANTE), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (AGRAVANTE), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (AGRAVADO), LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA - CPF: 301.380.728-84 (ADVOGADO), LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA - CPF: 282.255.598-27 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE RETIFICA VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que, de ofício, retificou o valor da causa em ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e perdas e danos.

O recurso buscava a reforma da decisão de primeiro grau sob o argumento de que o valor da causa, fixado em R$ 3.000.000,00, não correspondia à natureza do pedido formulado, o qual não teria conteúdo econômico imediato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão que retifica de ofício o valor da causa, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ.

III. Razões de decidir

A decisão que determina a retificação do valor da causa não está expressamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que, por si só, impede o conhecimento do agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada a urgência da decisão impugnada, de modo a justificar o reexame imediato, o que não se verifica no caso concreto.

A retificação do valor da causa, não inviabiliza o regular prosseguimento da demanda, tampouco impede a parte de discutir a matéria em sede de apelação, inexistindo, assim, prejuízo irreparável.

A inexistência de urgência afasta a aplicação da tese firmada no Tema 988 do STJ (REsp 1.696.396/MT), que excepciona o rol do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses específicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão que retifica de ofício o valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC só se aplica quando houver urgência apta a justificar a interposição imediata do recurso. A ausência de prejuízo irreparável afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJRS, RAI nº 5363233-94.2023.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Maria Aparecida Enes Andrade e Outros,
em face da decisão unipessoal deste magistrado, que não conheceu do agravo de instrumento proposto, no qual objetivava a reforma da decisão que retificou de oficio o valor da causa da ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e perdas e danos.

Inconformada, insurge-se sustentando a incorreção do
decisum
, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, notadamente quando verificada a urgência da decisão para o bom andamento do processo.

No ponto, diz que a decisão que retifica, de oficio, o valor da causa, reveste-se de urgência, autorizando o cabimento do recurso de agravo.

Por tais argumentos, pugna pelo conhecimento do recurso.

Em contraminuta, o agravado contrapondo-se as razões recursais, pede pelo desprovimento do agravo (id. 279405870).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c.c exibição de documentos e perdas e danos com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Aparecida Enes Andrade, Marcelo Saconato Demian, Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda., Centro Educacional Aum Ltda, Fausb Educacional Ltda., em desfavor de ADAC – Associação Dom Aquino Corrêa, visando à concessão dos efeitos da tutela provisória para compelir à requerida a exibir documentos e formalizar um aditivo contratual, no âmbito de um contrato de compra e venda de instituições de ensino, alegando descumprimento contratual.

No decorrer da marcha processual, a magistrada singular determinou a retificação do valor da causa para fazer constar o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), concedeu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes e determinou o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar neste prazo o comprovante de pagamento da primeira parcela das custas ou, então, de sua integralidade, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, defendendo, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, uma vez que se trata de ação que busca o cumprimento da obrigação de fazer, assim, não possuindo valor econômico aferível.

Em decisão monocrática, este magistrado não conheceu do vertente recurso, por entender que a decisão recorrida não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta decisão, a agravante maneja recurso de Agravo Interno, sustentando a tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, baldados os argumentos
trazidos pela insurgente, tenho que não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Deveras, como consignado na decisão unipessoal deste relator,
em exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que a decisão que determina a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas judiciais complementares, não se subsume a nenhuma das hipóteses prevista no artigo 1.015 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

Ademais, tal questão não se reveste, no particular, de urgência que justifique o reexame imediato da decisão recorrida, podendo ser debatida em eventual recurso de apelação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO
. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento. o superior tribunal de justiça, no julgamento do Resp nº 1.696.396/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese sobre a mitigação da taxatividade do agravo de instrumento (tema 988). No caso, a decisão que determinou a retificação do valor da causa não encontra amparo no rol do art. 1.015 do CPC,
tampouco enquadra-se na mitigação do rol, tendo em vista a inexistência de urgência do pedido decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJRS; Rai n. 5363233-94.2023.8 .21.7000 Porto Alegre, 20ª Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 27.11.2023 – negritei e grifei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025